Tribunal: TJMT
Processo: 1030923-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030923-09.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA DE MATOS - CPF: 005.995.721-24 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFCADO – CERTAME PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – IMPETRANTE CLASSIFICADA COMO 2a COLOCADA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – NOTA OBTIDA POR CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1o LUGAR, QUE DESTOA DAS REGRAS DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS PREVISTAS NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO – ARREDONDAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CERTAME NESTE SENTIDO – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – REGRAS QUE INCORPORAM AMBAS AS PARTES – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Verifica-se dos cálculos descritos, que o candidato
supostamente classificado em 1o (primeiro) lugar
, obteve, na realidade, média de 28,5 (vinte e oito pontos e meio) a qual é manifestamente inferior àquela obtida pela impetrante, a saber: 29,00 (vinte e nove pontos).

Mostra-se clarividente
que a classificação da candidata impetrante em 2o (segundo) lugar, nada obstante tenha obtido nota superior, se deu em absurda desobediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, oriundo do princípio da legalidade, o qual alicerça e rege os ditames tanto para a Administração Pública, como também para o candidato.

“
A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
”. (AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar impetrado por
Luciana Almeida de Matos
contra ato dito como coator imputado ao
Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso
, estando este vinculado à pessoa jurídica de direito público

do
Estado de Mato Grosso
, em vista da divulgação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado n.o 011/2023/GS/SEDUC/MT, para provimento de Cargos de Gestão Escolar no quadriênio 2024/2027, e que, estando a Impetrante empatada com outro candidato, foi este último sagrado vencedor de forma equivocada, sendo ela preterida.

Aduz a Impetrante, em síntese, que sendo Professora Ms. efetiva da Rede Estadual de Ensino, em exercício do cargo de Gestora Escolar em substituição até o final do ano letivo de 2023 na Escola Estadual Professor João Florentino Silva Neto, em Cáceres/MT, se inscreveu para concorrer à função de Gestora Escolar na aludida escola para o Quadriênio 2024/2027, destacando que o Processo Seletivo (Edital n.o 011/2023/GS/SEDUC/MT) previu apenas duas etapas, sendo: - 1a Fase: Prova objetiva e discursiva. - 2a Fase: Plano de Gestão e Entrevista Pessoal

Informa que obteve 1o lugar na classificação da 1a fase e, convocada para 2a fase, ao final, recebeu a mesma nota que o candidato Robson José Faustino, porém restou este classificado em 1o lugar, ficando a Impetrante ocupando o 2o lugar, em cadastro de reserva, porém a nota final do Processo Seletivo foi divulgada sem que se desse ciência do resultado da prova de 2a fase (
notas alusivas ao plano de gestão e entrevista pessoal
).

Aduz ainda, que em razão do Edital não discorrer sobre critérios de desempate, impetrou o Mandado de Segurança de n.o 1026833-55.2023.811.0000 neste Sodalício, no qual obteve liminar para determinar que a autoridade Impetrada disponibilizasse as notas da 2a fase, bem como o prazo recursal para a Impetrante que, segundo alega, não foi cumprido integralmente, já que apenas em 20/12/2023 (já em período de recesso forense) foi apenas e tão somente disponibilizada a nota da 2a fase dos candidatos.

Com a ciência das notas, evidenciou-se o equívoco na classificação do outro candidato, já que a nota final deste foi inferior à obtida pela Impetrante.

Forte em tais argumentos, e entendendo presentes os requisitos do
“fumus boni iuris”
e do
“periculum in mora”
, almeja a concessão da liminar em caráter de urgência, já que a posse no cargo está marcada para o dia 04/01/2024, a fim de que a Autoridade Coatora retifique a classificação final, corrigindo a nota e colocação da Impetrante para o 1o Lugar e, de consequência, determine a sua convocação para a posse e curso de formação (etapa seguinte).

Em sede de regime de Plantão Judiciário, a Exma. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas deferiu parcialmente “
tão somente para suspender as fases ulteriores ao resultado da 2a etapa do Processo Seletivo Simplificado de n.o 011/2023/GS/SEDUC/MT
” até que fosse “
cumprida a determinação de abertura, para a Impetrante, do prazo recursal quanto ao resultado da 2a Fase do aludido Certame, em sintonia com a determinação constante dos autos de n.o 1026833-55.2023.8.11.0000
” (Id. 196760195).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica no Id. 200409656.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela concessão da segurança (Id. 203332662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1o,
caput
, da Lei n.o 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Pois bem. Ressai dos autos, que a impetrante
Luciana Almeida de Matos
participou do Processo Seletivo para prover Cargos de Gestão Escolar no Quadriênio 2024/2027 no 011/2023/GS/SEDUC/MT.

Aduziu na inicial do
mandamus
, que realizou a prova para concorrer para função de gestora Escolar- Escola Estadual Professor João Florentino Silva Neto, sendo classificada em 1o lugar (anexo - Resultado Preliminar do Seletivo) na 1a Etapa do Processo Seletivo (prova objetiva e discursiva).

Posteriormente, foi convocada para participar da 2a Etapa do Processo Seletivo-Processo de Entrevista e Plano de Gestão, com caráter eliminatório e classificatório, realizada no período compreendido entre 21/09/2023 e 11/10/2023.

Colhe-se do edital que, a avaliação da 2a Etapa consistia na realização de uma entrevista e na apresentação de um plano de gestão, atribuindo-se o valor de 20 (vinte) pontos para cada (Item 13.1.6 e 13.1.7).

De acordo com a cláusula 13.1.8, pág 14, do Edital, a classificação final para o cargo de diretor seria feita de forma decrescente considerando a média entre a nota da prova (NP) e soma da nota da entrevista (NE) e plano de gestão (NG) de acordo com a seguinte fórmula: “
Nota Final = {(NP) + [(NE) + (NG)]} ÷ 2
”.

Realizada a 2a Etapa do Processo Seletivo, a SEDUC, em 19/10/2023, divulgou o resultado do Processo Seletivo Simplificado no 011/2023/GS/SEDUC/MT, ficando, a impetrante, classificada em 2o lugar.

Argumentou a candidata impetrante, que
mesmo tendo atingido a mesma nota final do outro Candidato
, Professor Robson José Faustino – classificado em 1o lugar, obteve a 2a colocação, todavia o respectivo edital trouxe previsão de recurso e critérios de desempate tão somente para a primeira fase do Seletivo, nada tendo mencionado quanto à segunda fase.

Reforçou a autora, que de acordo com a divulgação do resultado final (
sem disponibilização e transparência sobre as notas da 2a fase
), publicada em 19/10/2023, obteve empate com o Candidato Robson José Faustino, ambos com a nota final “29”, sendo que, sem qualquer justificativa e sem amparo nas normas do edital, o qual não prevê critérios de desempate, a Impetrada, a critério próprio,
escolheu de livre vontade sem amparo legal, classificar o Candidato Robson Jose Faustino como primeiro colocado.

Tendo em vista essas irregularidades, a candidata Impetrou Mandado de Segurança no 1026833-55.2023.8.11.0000 o qual fora distribuído sob minha relatoria, oportunidade em que deferi em parte a medida liminar para:
a)
suspender as demais fases do certame,
b)
determinar a divulgação das notas obtidas na 2a fase do aludido Processo Seletivo Simplificado no 011/2023/GS/SEDUC/MT, e por fim,
c)
ordenar a abertura de prazo recursal com vistas a indagar o resultado obtivo na 2a fase do aludido Processo Seletivo Simplificado no 011/2023/GS/SEDUC/MT (Id. 191977650, fl.05 daqueles autos).

Com a posterior divulgação de maneira pormenorizada obtidas na 2a fase do certame, a impetrante notou que a Administração Pública realizou de maneira incorreta os cálculos das médias obtidas no certame, de maneira que, entende que deveria constar em 1o (primeiro) lugar, e não empatada com o outro candidato Robson José Faustino, o qual, inclusive, fora de maneira equivocada alçado à 1a (primeira) colocação.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que, realmente, houve
violação do direito líquido e certo
do impetrante, o que
autoriza a concessão da segurança
pleiteada. Explico.

Da documentação acostada ao caderno processual, no id. 196727170, fl.02, consta divulgado que a Impetrante foi classificada em 2o lugar:

DRE

Unidade Escolar

Nome

Nasc.

Nota Final

Posição

Resultado

CACERES

EE PROF. JOAO FLORENTINO SILVA NETO

ROBSON JOSE FAUSTINO

12/05/69

29

1°

CLASSIFICADO

CACERES

EE PROF. JOAO FLORENTINO SILVA NETO

LUCIANA ALMEIDA DE MATOS

21/02/85

29

2°

CADASTRO RESERVA

Ocorre, todavia, que do exame do id. 196727169, fl.75 e id. 196727171, fl.02, constata-se que os candidatos acima obtiveram as seguintes notas:

1a FASE

Unidade Escolar

Nome

Nasc.

Nota Final

EE PROF. JOAO FLORENTINO SILVA NETO

LUCIANA ALMEIDA DE MATOS

21/02/1985

31

EE PROF. JOAO FLORENTINO SILVA NETO

ROBSON JOSE FAUSTINO

12/05/1969

25

2a FASE

Unidade Escolar

Nome

Nasc.

Plano gestão

Entrevista

EE PROF. JOAO FLORENTINO SILVA NETO

LUCIANA ALMEIDA DE MATOS

21/02/85

15

12

EE PROF. JOAO FLORENTINO SILVA NETO

ROBSON JOSE FAUSTINO

12/05/69

15

17

De acordo com a cláusula 13.1.8, pág 14, do Edital, a classificação final para o cargo de diretor seria feita de forma decrescente considerando a média entre a nota da prova (NP) e soma da nota da entrevista (NE) e plano de gestão (NG) de acordo com a seguinte fórmula: “
Nota Final = {(NP) + [(NE) + (NG)]} ÷ 2
”.

“
13.1.6.
A entrevista terá o valor máximo de 20 pontos.

13.1.7.
O plano de gestão terá o valor máximo de 20 pontos

13.1.8.
A classificação final para o cargo de diretor será de forma decrescente considerando a média entre a nota da prova (NP) e soma da nota da entrevista (NE) e plano de gestão (NG) de acordo com a seguinte fórmula:

Nota Final = {(NP) + [(NE) + (NG)]} ÷ 2
” (id. 196727164, fl.14)

Da fórmula acima, constata-se
por simples cálculo aritmético
, que a nota final da impetrante foi corretamente lançada como
29
. No entanto, ao que consta, a mesma pontuação foi inserida para o candidato
Robson
, quando se aparenta equívoco de lançamento, em especial quando observada a fórmula de composição da nota final. Vejamos:

NOTAS

Candidato(a)

Prova objetiva/discursiva

Entrevista

Plano gestão

Fórmula

LUCIANA ALMEIDA DE MATOS

31

12

15

{(31) + [(12) + (15)]} ÷ 2
=

29,0

ROBSON JOSE FAUSTINO

25

17

15

{(25) + [(17) + (15)]} ÷ 2
=

28,5

Dessa forma, verifica-se dos cálculos supra descritos, que o candidato
supostamente classificado em 1o (primeiro) lugar
, obteve, na realidade, média de 28,5 (vinte e oito pontos e meio) a qual é manifestamente inferior àquela obtida pela impetrante, a saber: 29,00 (vinte e nove pontos).

Nesta linha de raciocínio, clarividente
que a classificação da candidata impetrante em 2o (segundo) lugar, nada obstante tenha obtido nota superior, se deu em absurda desobediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, oriundo do princípio da legalidade, o qual alicerça e rege os ditames tanto para a Administração Pública, como também para o candidato.

Neste sentido, foi o parecer da douta Procuradoria de Justiça, cujo teor peço vênia para transcrever:

“
Denota-se, da fórmula acima e do cálculo, que a nota final da impetrante foi corretamente lançada como 29.
Contudo, ao que consta, a mesma pontuação foi inserida para o candidato Robson, quando se aparenta equívoco de lançamento
, em especial quando observada a fórmula de composição da nota final
” (Id. 203332662).

Acerca do caráter vinculatório das regras estabelecidas, para ambas as partes, colaciono jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei no9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.

(Apelação Cível n.016513-90.2018.8.11.0041 Relator: Des (a). Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2021).

Não bastasse isso, em sede de apresentação de Defesa o Estado de Mato Grosso, limitou-se a afirmar que “
as notas de todos os candidatos foram arredondadas
” de maneira que, “
aqueles que obtiveram notas fracionadas até 0,4, foram arredondadas para baixo e os candidatos que obtiveram notas fracionadas igual ou superior a

0,5
, tiveram a nota arredondada para cima
”, e que por isso, “
a nota do Candidato Robson foi arredondada para 29
” (Id. 200409656, fl.52).

E
ntretanto, tal alegação mostra-se completamente descabida, uma vez que inexiste no Edital do Processo Seletivo Simplificado qualquer previsão de arredondamento.

Assim também entendeu a douta Procuradoria de Justiça, observemos:

“
Ademais,
não há previsão no Edital

acerca do arredondamento de notas fracionadas
”. (Id. 203332662).

Dessa forma, verificada a desobediência às regras previstas no edital, conclui-se que a impetrante possui o almejado direito líquido e certo a ser nomeada para provimento de Cargos de Gestão Escolar no quadriênio 2024/2027, pois de acordo com os ditames do Edital e resultados apresentados, teve a maior Nota Final, sagrando-se vencedora e classificada em 1o lugar.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA MANDAMENTAL
para determinar que a autoridade coatora proceda com a precisa correção das notas da impetrante, nos termos do item
13.1.8 do Processo Seletivo em questão, e por via de consequência, ordene o prosseguimento da autora nas demais fases do certame em razão da sua classificação em 1o (primeiro) lugar.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024